Tribunal: TJPA
Processo: 0010795-28.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ART. 155, Â§ 1Âº C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CÃDIGO PENAL â REQUER ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO SIMPLES. A DETRAÃÃO PENAL PARA A DETERMINAÃÃO DO NOVO REGIME. REFORMA DA PENA DE MULTA E O BENEFÃCIO DA JUSTIÃA GRATUITA â PROVIMENTO PARCIAL.1. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - Devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, nÃ£o havendo em que se falar em aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do in dubio pro reo.2. DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO SIMPLES â NÃ£o prosperam as razÃμes recursais, vez que o apelante nÃ£o foi condenado na forma qualificado e sim na forma simples com a majorante de ter praticado durante o repouso noturno â artigo 155, Â§ 1Âº do CPB, uma vez que pelo relato da vÃtima e provas colhida nos autos, o referido delito foi praticado pela madrugada.3. REDUÃÃO DA PENA-BASE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÃA â De sua anÃ¡lise, verifica-se que assiste razÃ£o a Procuradoria quanto aos maus antecedentes indevidamente valorados, vez que embora o apelante possua mais duas condenaÃ§Ãμes, nenhuma transitou em julgado, nÃ£o podendo assim ser valorado negativamente. Quanto aos demais vetores negativos (culpabilidade e personalidade) mantenho-os. Assim, ante a exclusÃ£o de uma circunstÃ¢ncia negativa, reduzo a pena-base de 02 anos de reclusÃ£o e 30 dias-multa, para 01 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa. Aplicada sobre esta, as atenuantes da confissÃ£o espontÃ¢nea e da menoridade relativa jÃ¡ constante na sentenÃ§a e no mesmo patamar fixado pelo juÃzo - 06 meses, a pena na segunda fase da dosimetria resulta em 01 ano e 04 meses de reclusÃ£o e 14 dias-multa. O juÃzo singular por entender concorrer a causa de aumento do Â§ 1Âº com a causa de diminuiÃ§Ã£o da tentativa, tornou o quantum da segunda fase definitiva. Desse modo, face ao redimensionamento da pena-base e calculada sobre esta as atenuantes, a pena definitiva restarÃ¡ em 01 ano e 04 meses de reclusÃ£o e 14 dias-multa.4 â REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. JÃ¡ procedida juntamente com a reduÃ§Ã£o da pena, de 24 dias-multa para 14 dias-multa.5. DETRAÃÃO DA PENA E ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL - Verifica-se dos autos que o recorrente foi sentenciado no regime mais gravoso â semiaberto, e requer a alteraÃ§Ã£o para o regime aberto. Ocorre que, alÃ©m do regime ter sido fundamentado nas circunstancias negativas do artigo 59 do CPB a teor do artigo 33 Â§ 3Âº do CPB, o recorrente cumpre pena, em execuÃ§Ã£o provisÃ3ria, por trÃªs condenaÃ§Ãμes de furto, registradas na Guia de ExecuÃ§Ã£o Penal provisÃ3ria e constantes no Atesto de pena, em consulta ao Sistema de ExecuÃ§Ã£o Penal. Assim, face a necessidade da unificaÃ§Ã£o das condenaÃ§Ãμes, jÃ¡ executadas provisoriamente, compete ao juÃzo da execuÃ§Ã£o, nos termos do artigo 66, inciso III, letra âaâ, âcâ da LEP, proceder a anÃ¡lise das referidas matÃ©rias. 6 â REQUER OS BENEFÃCIOS DA JUSTIÃA GRATUITA - Insta salientar que no processo penal, ainda que o rÃ©u seja pobre no sentido da lei, nÃ£o faz jus a isenÃ§Ã£o das custas processuais, mas tÃ£o somente a suspensÃ£o da sua exigibilidade pelo perÃodo de 05 (cinco) anos, a contar da sentenÃ§a final, quando entÃ£o, em nÃ£o havendo condiÃ§Ãμes financeiras do apelante quitar o dÃ©bito, restarÃ¡ prescrita a obrigaÃ§Ã£o, nos termos do entendimento do STJ e precedentes desta Turma, transcritos. Cabendo tambÃ©m ser analisado perante o juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, face eventual alteraÃ§Ã£o de sua situaÃ§Ã£o econÃ ́mica, conforme precedente tambÃ©m desta Turma colacionado no voto. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: LUIS CASSIO RAMOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO N.º 0010795-28.2017.8.14.0059
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 155, § 1º C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL - REQUER ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. A DETRAÇÃO PENAL PARA A DETERMINAÇÃO DO NOVO REGIME. REFORMA DA PENA DE MULTA E O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PROVIMENTO PARCIAL.
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
Devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, não havendo em que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES -
Não prosperam as razões recursais, vez que o apelante não foi condenado na forma qualificado e sim na forma simples com a majorante de ter praticado durante o repouso noturno - artigo 155, § 1º do CPB, uma vez que pelo relato da vítima e provas colhida nos autos, o referido delito foi praticado pela madrugada.
3. REDUÇÃO DA PENA-BASE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
- De sua análise, verifica-se que assiste razão a Procuradoria quanto aos maus antecedentes indevidamente valorados, vez que embora o apelante possua mais duas condenações, nenhuma transitou em julgado, não podendo assim ser valorado negativamente. Quanto aos demais vetores negativos (culpabilidade e personalidade) mantenho-os. Assim, ante a exclusão de uma circunstância negativa, reduzo a pena-base de 02 anos de reclusão e 30 dias-multa, para 01 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa. Aplicada sobre esta, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa já constante na sentença e no mesmo patamar fixado pelo juízo - 06 meses, a pena na segunda fase da dosimetria resulta em 01 ano e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa. O juízo singular por entender concorrer a causa de aumento do § 1º com a causa de diminuição da tentativa, tornou o quantum da segunda fase definitiva. Desse modo, face ao redimensionamento da pena-base e calculada sobre esta as atenuantes,
a pena definitiva restará em 01 ano e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa.
4 - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. Já procedida juntamente com a redução da pena
, de

24 dias-multa para 14 dias-multa.
5. DETRAÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL -
Verifica-se dos autos que o recorrente foi sentenciado no regime mais gravoso - semiaberto, e requer a alteração para o regime aberto. Ocorre que, além do regime ter sido fundamentado nas circunstancias negativas do artigo 59 do CPB a teor do artigo 33 § 3º do CPB, o recorrente cumpre pena, em execução provisória, por três condenações de furto, registradas na Guia de Execução Penal provisória e constantes no Atesto de pena, em consulta ao Sistema de Execução Penal. Assim, face a necessidade da unificação das condenações, já executadas provisoriamente, compete ao juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso III, letra ¿a¿, ¿c¿ da LEP, proceder a análise das referidas matérias.
6 - REQUER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA -
Insta salientar que no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos do entendimento do STJ e precedentes desta Turma, transcritos. Cabendo também ser analisado perante o juízo da execução penal, face eventual alteração de sua situação econômica, conforme precedente também desta Turma colacionado no voto.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Extraordinária por Videoconferência, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 11 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE N.º 0010795-28.2017.8.14.0059
APELANTE: LUIS CASSIO RAMOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

R e l a t ó r i o

LUIS CASSIO RAMOS SANTOS
, por meio de sua advogada, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Soure.

Consta na denúncia que no dia 21 de dezembro de 2017, por volta das 04h , a vítima encontrava-se em sua residência quando acordou com um barulho e deparou-se com o recorrente tentando se esconder, oportunidade em que percebeu que este havia separado vários objetos que iria furtar, inclusive o seu coleto balístico, tendo acionado a polícia, o qual efetuou sua prisão.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por infringência ao artigo 155 § 1º, c/c o artigo 14, inciso II do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente a desclassificação para furto simples, a detração para a determinação do novo regime e reformada a pena de multa, tendo em vista a situação financeira do recorrente e o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no tocante a reanalise da dosimetria da pena, do regime de cumprimento e concessão da justiça gratuita.

É o relatório.
À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões a insuficiência de provas, requerendo a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente a desclassificação para furto simples, a detração penal para a determinação do novo regime, reformada ainda a pena de multa e o benefício da justiça gratuita.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, não lhe assiste razão
. Da análise dos autos, resta devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva.

A vítima Marcos Alexandre Monteiro, ouvido em juízo, nos termos do depoimento anteriormente prestado, afirmou ser policial militar e estava em sua residência quando viu em seu quarto uma pessoa procurar algo no guarda-roupa, que inicialmente pensava ser sua filha, que ao levantar viu o apelante deitado de bruços aos pés do guarda-roupa e ao indagar-lhe o que fazia ali, este não respondeu, tendo imobilizou-o e pedido à esposa para acionar a polícia. Que o apelante além de ser encontrado com objetos no bolso, havia também juntado na sala outros objetos que pretendia subtrair. Que apesar de nunca ter lhe visto, tinha conhecimento que o recorrente era contumaz na prática de crimes na região. Que acredita que lhe motivou a entrar em sua residência foi com o intuito de roubar a sua arma de fogo, inclusive o colete balístico que já estava em cima da mesa.

A testemunha JAILSSON RAIMUNDO RODRIGUES, também ouvida, policial militar aduziu que naquela noite estava de serviço quando foram acionados pela vítima, de que o apelante havia adentrado em sua residência para subtrair diversos bens, estando também a procura de armamento do policial, e que já havia separado diversos bens para subtrair. Que efetuou a sua detenção, tendo conhecimento que ele contumaz na prática de crimes.

Conta dos autos também o interrogatório o apelante, o qual confessou a prática do crime alegando que estava sob efeito de substância psicotrópica e que entrou na residência da vítima pelo balancim por volta das 03h. Que não sabia que ali morava um policial militar. Que estava à procura de dinheiro. Que tinha tido informações que a vítima havia ingerido bebida alcóolica e que por tal motivo aproveitaria a situação.

Como se observa resta devidamente demonstrada de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente, não havendo em que se falar em aplicação do in dubio pro reo.

No tocante ao pedido de desclassificação para furto simples também
nas prosperam as razões recursais
, vez que o apelante não foi condenado na forma qualificado e sim na forma simples com a majorante de ter praticado o crime durante o repouso noturno - artigo 155, § 1º do CPB, vez que pelo relato da vítima e provas colhida nos autos o referido delito foi praticado pela madrugada, estando correta a capitulação constante na sentença.

Referente a necessidade da reforma na dosimetria da pena arguida pela Procuradoria de Justiça, face o efeito devolutivo do recurso de apelação passarei a sua análise.

Dos autos verifica-se que o juízo a quo valorou desfavoráveis os seguintes vetores: culpabilidade, antecedentes e personalidade.

Verifica esta relatora que assiste razão a Procuradoria de Justiça quanto aos antecedentes valorados em seu desfavor, vez que embora o apelante possua mais duas condenações, nenhuma transitou em julgado, estão em fase do recurso de apelação criminal.

No tocante a culpabilidade, que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta, entendo que a reprovabilidade se mostra intensa vez que o apelante adentrou na residência da vítima, local em que as pessoas se consideram seguras da violência urbana e do perigo e, de certa forma, sentem-se protegidas, razão pela qual mantenho o vetor negativo valorado pelo juízo singular. Assim como a personalidade, vez que pelos depoimentos colhidos, o recorrente é conhecido na região pela prática de delitos da mesma natureza. Assim, embora entenda que as condenações já sofridas não tenham o condão de gerar maus antecedentes e nem tão pouco reincidência por não terem transito em julgado, relevam a sua personalidade contumaz na conduta praticada danosas a comunidade local, tendo em vista ser conhecido no município de Soure, como restou evidenciado nos autos.

Destarte, em recurso exclusivo da defesa, desde que não agrave a situação do apelante, face o efeito devolutivo do apelo esta instancia
ad quem
pode reexaminar as circunstancias judiciais, com constatações dos fundamentos evidenciados diante do caso concreto. Nesse sentido (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016).

Destarte, para alcançar a aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso em exame. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e sim de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente no momento da fixação da pena-base.

Assim, tendo em vista que para o tipo penal do artigo 155 do CPB a pena prevista é de 01 a 4 anos e multa, sendo aumentada em 1/3 (um terço) se o crime é praticado durante o repouso noturno, a teor do seu § 1º, como nos autos,
e tendo em vista que o juízo singular fixou a pena-base em
02 anos de reclusão e 30 dias-multa, reduzo-a para 01 anos e 10 meses e 20 dias-multa, face a exclusão de circunstância negativa referente aos antecedentes.
Aplicada sobre esta, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa já constante na sentença no mesmo patamar fixado (06 meses), resultando a reprimenda na segunda fase da dosimetria em 01 ano e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa. O juízo singular por entender concorrer a causa de aumento do § 1º com a causa de diminuição da tentativa, tornou o quantum da segunda fase definitiva. Desse modo, face ao redimensionamento da pena-base e calculada sobre esta as atenuantes,
a pena definitiva restará em 01 ano e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Não sendo aplicada a substituição do artigo 44 do CPB, em razão de não satisfazer os requisitos exigidos como bem fundamentou o juízo singular.

Quanto a detração penal requerida e o novo regime prisional, verifica-se dos autos que o recorrente foi sentenciado no regime mais gravoso - semiaberto, e requer a alteração para o regime aberto. Ocorre que, além do regime ter sido fundamentado nas circunstancias negativas do artigo 59 do CPB a teor do artigo 33 § 3º do CPB, o recorrente cumpre pena, em execução provisória, por três condenações de furto, registradas na Guia de Execução Penal provisória e constantes no Atesto de pena, em consulta ao Sistema de Execução Penal. Assim, face a necessidade da unificação das condenações, já executadas provisoriamente, compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, letra ¿a¿, ¿c¿ da Lei de Execução Penal (LEP) proceder a análise das referidas matérias.

A redução da pena de multa já foi procedida para 14 dias-multa.

Quanto ao benefício da justiça gratuita requerida
, insta salientar que no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Cabendo também serem analisadas perante o juízo da execução penal, face a eventual alteração da situação econômica do sentenciado, conforme precedente desta Turma.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO POR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CP) FURTO DE VEÍCULO COM CHAVE MESTRA PRATICADO PELOS TRÊS (03) ACUSADOS À VISTA DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA ÀS PROXIMIDADES AUSÊNCIA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS DE OFÍCI RETIFICA-SE O TIPO PENAL PARA FURTO QUALIFICADO DO ARTIGO 155, §4º, INCISOS III (COM EMPREGO DE CHAVE FALSA) E IV (MEDIANTE O CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS) DO CP, AFASTANDO-SE EVENTUAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA SENTENÇA PENAL COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, SEM QUE HAJA ALGUM REFLEXO NA PENA DOS
ACUSADOS DECORRENTE DESTA RETIFICAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA REFORMA PARCIAL TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FORAM AVALIADAS FAVORÁVEIS AOS DOIS PRIMEIROS APELANTES E PARA O TERCEIRO, VAI AFASTADO O VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO STJ PENA-BASE PARA CADA UM DOS RÉUS NO MÍNIMO LEGAL DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E DEZ (10) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA POR AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA REGIME INICIAL ABERTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, §2º DO CP POSSIBILIDADE PENAS SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA).
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS NÃO SE TRATA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTE. O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJE/PA APELO PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO RETIFICADO, EM PARTE, O TIPO PENAL, SEM REFLEXO NA PENA DECORRENTE DA RETIFICAÇÃO - UNÂNIME. (2020.02685327-24, 215.867,
Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, Órgão Julgador
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, reduzindo a pena-base aplicada e redimensionando o quantum final da pena, inclusive a pena de multa,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 11 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora